Tribunal: TJDFT
Processo: 0720072-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO INADMISSÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. CABIMENTO. INCLUSÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. No cumprimento individual não pode ser modificado índice de correção monetária estipulado na sentença transitada em julgado.
II. O acórdão proferido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário 870.947/SE não autoriza que, no cumprimento de sentença, seja alterado o índice de correção monetária definido em título judicial transitado em julgado anteriormente.
III. O exequente não pode modificar a pretensão executória, no que diz respeito ao índice de correção monetária, depois de deduzir o pleito de cumprimento de sentença, haja vista o óbice invencível da preclusão consumativa.
IV. De acordo com a tese fixada no Recurso Especial 1.650.588/RS, “o art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsócio."
V. Os honorários de sucumbência estipulados na ação de conhecimento, na qual se baseia o cumprimento individual de sentença, pertencem aos advogados da parte vencedora, a teor do que dispõem o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, e o artigo 23 da Lei 8.9061/994.
VI. Arbitrados honorários na execução individual de sentença, não podem ser agregados, em proveito do advogado do exequente, honorários que pertencem aos advogados da parte vencedora da ação de conhecimento.
VII. Os honorários de sucumbência da ação de conhecimento não podem ser incluídos na execução individual que constitui processo autônomo e com sujeitos processuais distintos.
VIII. Recurso conhecido desprovido.